Tribunal: TJES
Processo: 5007182-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007182-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: LETICYA DOS SANTOS ALMEIDA NEGRI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
7182-79.2025.8.08.0000

AGVTE:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG
V
D
O
:
LETICYA DOS SANTOS ALMEIDA NEGRI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada por Leticya Dos Santos Almeida Negri, que concedeu tutela de urgência determinando o depósito judicial dos valores mensais indicados pela autora, bem como a abstenção de negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder tutela antecipada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) verificar se a ausência de apresentação dos contratos inviabiliza a análise da admissibilidade da repactuação nos termos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em caso de superendividamento, que exige, como etapa inicial, a realização de audiência conciliatória com todos os credores, conforme disposto no art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela antecipada antes da realização da audiência viola o rito legal previsto e compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que busca solução coletiva e equitativa para o pagamento das dívidas.

A autora não apresentou os contratos que pretende incluir na repactuação, tendo juntado apenas planilha unilateral, o que impede a verificação da natureza dos débitos e se estes estão sujeitos ou excluídos do procedimento de repactuação, nos termos do art. 54-A, § 3º, e do art. 104-A, § 1º, ambos do CDC.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais pátrios firmou-se no sentido da inaplicabilidade da tutela antecipada antes da realização da audiência prevista no procedimento da Lei do Superendividamento, sobretudo na ausência de prova suficiente da situação de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial.

Verificada a ausência dos requisitos legais e procedimentais para a concessão da tutela antecipada, impõe-se a revogação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência de apresentação dos contratos inviabiliza a aferição da natureza das dívidas e da possibilidade de sua inclusão no plano de repactuação.

O descumprimento do procedimento legal específico previsto na Lei nº 14.181/2021 impede o deferimento de medidas liminares que impactem os contratos antes da análise coletiva e conciliatória das dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 3º; 104-A, §§ 1º e 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5007498-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 20.02.2025.

TJES, AI nº 5001749-94.2025.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 29.05.2025.

TJSP, AI nº 2192836-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 06.09.2023.

TJMG, AI nº 1267477-02.2023.8.13.0000, Relª Desª Lílian Maciel, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
7182-79.2025.8.08.0000

AGVTE:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG
V
D
O
:
LETICYA DOS SANTOS ALMEIDA NEGRI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Caixa Econômica Federal
, eis que irresignada com a
decisão interlocutória
proferida pelo d. Juízo singular
que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por
Leticya Dos Santos Almeida Negri
, concedeu a
antecipação de tutela, para determinar o depósito judicial de valores
apurados pela agravada, bem como

abstenção de negativação d
e seu nome
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a concessão da tutela antecipada se deu de forma prematura, sem a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC;
(ii)
a decisão viola o devido processo legal e ignora a necessidade de prévia tentativa de conciliação com todos os credores;
(iii)
o empréstimo consignado não se submete à Lei do Superendividamento, por estar excluído do mínimo existencial conforme Decreto n. 11.150/2022;
(iv)
houve contratação regular e responsável por parte da CEF, inexistindo má-fé ou abusividade;
(v)
a repactuação pretendida pelo a
gravada
afronta os princípios da boa-fé e da responsabilidade contratual;
(vi)
a concessão da tutela gera risco de inadimplemento generalizado e desequilíbrio contratual, e que
(vii)
a ausência de comprovação efetiva do superendividamento inviabiliza a aplicação da Lei 14.181/2021.

A
nalisando a situação dos autos, entendo que
o recurso deve ser provido
.

D
estaco
que a Lei do Superendividamento
(
Lei nº 14.181 /2021
)
adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo no
seu
art. 54-A, § 1º, que
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Em casos tais, o Código passou a prever procedimento próprio, iniciado na forma do art. 104-A do CDC:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º
Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo
:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.”

Como se vê, a repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias previstas no supratranscrito § 4º.

Ademais, o art. 54-A, § 3º e o art. 104-A, § 1º, ambos do CDC, tratam dos créditos que não estarão sujeitos à repactuação,
in verbis
:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

(...)

§ 3º O disposto neste Capítulo
não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

Art. 104-A. (...)

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
.

Fixadas tais premissas, destaca-se que, no caso em apreço, a agravada não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, muito embora tenha pleiteado na inicial de origem, mas apenas tabela por elaborada indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras.

Assim, a partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

Em casos tais, a jurisprudência pátria não tem concedido da tutela de urgência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 1. Lei n.º 14.181/2021 introduziu normas de prevenção e tratamento de causas de superendividamento, conceituando-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (CDC, art. 54-A, §1º) 2. Não se aplica as regras da Lei nº 14.181/2021 estabelecidas ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (CDC, art. 54-A, § 3º). 3.
Caso dos autos em que a recorrente deixou de trazer ao feito maiores detalhes quanto à finalidade para os quais contraídas as dívidas. Tais informações são imprescindíveis para que se verifique se os mútuos contraídos não se enquadram na hipótese excludente do art. 54-A, § 3º do CDC
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJAC; AI 1001102-36.2023.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; DJAC 13/09/2023; Pág. 21).

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal entende pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação. Nesse sentido, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores. 4. O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória. 5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02.08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08.2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8.19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023. TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08.2023.
(TJES,
A
gravo de Instrumento
nº 5007498-29.2024.8.08.0000,
2ª

Câmara Cível,
Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA ,
Data:
20/Feb/2025
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.
3. Recurso conhecido e provido. Vitória, 19 de maio de 2025. RELATORA (TJES,
A
gravo de Instrumento
nº 5001749-94.2025.8.08.0000,
1
ª

Câmara Cível,
Relator: JANETE VARGAS SIMOES ,
Data:
29/May
/2025
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de repactuação de dívidas contra diversas instituições financeiras, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento e designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos ou limitar sua proporção a 30% da renda do agravante; (ii) verificar a necessidade de designação de audiência de conciliação como etapa inicial do procedimento legal de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável (Lei nº 14.181/2021, Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A) estabelece que a designação de audiência de conciliação é obrigatória como etapa inicial do procedimento de repactuação de dívidas. 4. A concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, não demonstrados no caso concreto. 5. A suspensão de descontos ou limitação a 30% da renda líquida exige análise detalhada dos dados financeiros e das condições do superendividamento, incompatível com o juízo de cognição sumária. 6. O indeferimento de suspensão de descontos preserva o procedimento legal, que busca equilibrar interesses e evitar intervenções precipitadas nos contratos firmados. 7. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de análise probatória para medidas que afetem o cumprimento dos contratos em ações de superendividamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC exige designação de audiência de conciliação como etapa inicial.

2. A suspensão de descontos em folha ou limitação a 30% da renda líquida depende de análise probatória aprofundada e não pode ser deferida em caráter liminar.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; Decreto n. 11.150/2022, art. 4º; Resolução CNJ nº 125/2010, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP; TJ-MG, Agravo de Instrumento 3318260-61.2023.8.13.0000; TJ-DF, 0748424-60.2023.8.07.0000; TJ-SP, AI 21782043220238260000. (TJES,
A
gravo de Instrumento
nº 5008681-35.2024.8.08.0000,
3
ª

Câmara Cível,
Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA ,
Data:
21
/
Feb
/2025
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4. A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
A
gravo de Instrumento
nº 5010393-94.2023.8.08.0000,
4
ª

Câmara Cível,
Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA ,
Data:
06/May/2024
).

E também os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento do devedor. Decisão que deferiu a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos descontos decorrentes de empréstimos bancários e determinou que a autora depositasse em juízo, mensalmente, 30% do seu salário líquido. Inconformismo do réu.
Impossibilidade da suspensão dos descontos diante da necessária observância ao rito próprio da Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Procedimento especial que não prevê a concessão de tutela de urgência anterior à realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento pelo devedor. Inteligência do art. 104-A, do CDC
. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2192836-63.2023.8.26.0000; Ac. 17130739; Ribeirão Pires; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 06/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 1998)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. Ação com fundamento na Lei do Superendividamento. Procedimento previsto no artigo 104-A, e seguintes, do CDC.
A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para suspensão dos descontos das prestações de empréstimo.
Ademais, entendimento atual do C. STJ ao aplicar a Lei de Recursos Repetitivos, RESP 1.872.441/SP, RESP 1.877.113/SP e RESP 1.863.973/SP, concernentes ao Tema 1085. Impossibilidade de aplicação analógica da limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados, prevista na Lei nº 10.820/2003, àqueles realizados diretamente em conta corrente com autorização do consumidor. Dever de observância em todos os processos que versarem sobre questão idêntica. Revogação da tutela. Agravo provido.
(TJSP; AI 2151162-08.2023.8.26.0000; Ac. 17136913; Tremembé; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 11/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,
não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
. Isto
porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.
(TJMT; AI 1012685-39.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 16/08/2023; DJMT 23/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência

não prescinde da presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A Lei do Superendividamento

estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, o que há de ser apurado em cada caso concretamente submetido em juízo.
Incumbe à parte que busca a repactuação judicial de dívidas relacionar e comprovar as despesas que considera indispensáveis à sua existência digna, e que estão/ficarão comprometidas com o regular pagamento das prestações devidas
.
Antes de realizada a audiência de conciliação, mostra-se pouco recomendável a concessão de tutela provisória judicial que impacte, em qualquer medida, a execução do(s) contrato(s) de onde se originam as dívidas que o consumidor pretende renegociar
. Considerando que a renda líquida do consumidor mostra-se suficiente para fazer frente a todas as despesas por ele comprovadas nos autos, incluindo aquelas que garantem a sua subsistência, não se pode afirmar que haja prova atual de que a parte encontra-se em estado de superendividamento. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja concedida somente ao final da lide, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela antecipada. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJMG; AI 1267477-02.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/09/2023; DJEMG 11/09/2023).

Firme em tais premissas, seja porque a agrava
da
não apresentou discriminação mínima dos contratos os quais pretende a repactuação, seja porque não houve audiência de conciliação,
era de rigor
o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
motivo pelo qual é caso de suspensão da veneranda decisão objurgada
.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Pedi vista em sessão realizada em 30-10-2025.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007182-79.2025.8.08.0000

AG
RAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A
GRAVADA
: LETICYA DOS SANTOS ALMEIDA NEGRI.

RELATOR: DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ
.

VOTO

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Rememoro
tratar-se de julgamento
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas
ajuizada por Leticya dos Santos Almeida Negri
, determinando o depósito judicial de valores apurados pela agravada e a abstenção de negativação d
o nome dela
, em vista d
e
alegada situação de superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

O ilustre
relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, em respeitável voto,
negou provimento ao recurso,
ocasião na qual o acompanhei.

A divergência foi instaurada
pel
a
eminente Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhos Ferreira

que concluiu por
negar provimento ao recurso.

Pedindo vênia ao eminente Relator, r
evejo meu entendimento para alinhar-me à compreensão de que, embora a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) estabeleça um rito próprio com audiência de conciliação, tal procedimento não afasta a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
.

No caso concreto, a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira demonstrou, de forma convincente, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravada. A probabilidade do direito assenta-se nos robustos indícios de superendividamento que comprometem o mínimo existencial dela. O perigo de dano é evidente e de natureza alimentar, visto que a manutenção dos descontos resulta na “própria aniquilação da capacidade de subsistência da autora/agravada”.

Conforme
d
emonstrado no
respeitável
voto divergente
, a documentação anexada aos autos originários revela que o comprometimento da renda da agravada, somando dívidas e despesas básicas, atinge aproximadamente 128% d
a renda líquida mensal dela
.

Corroboro, ainda, o entendimento de que a exigência de apresentação de todos os contratos, nesta fase preliminar, mostra-se excessivamente rigorosa, especialmente quando a parte autora demonstrou, por outros meios, a verossimilhança de suas alegações e pleiteou a inversão do ônus da prova para que as instituições financeiras os trouxessem aos autos.

Diante do exposto, pedindo vênia,
mais uma vez,
ao eminente Relator
Des. Robson Luiz Albanez
, reformulo meu voto para acompanhar integralmente a divergência
inaugurada pela culta Des
embargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

V
O T O - V I S T A

Sr. Presidente

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Caixa Econômica Federal
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva (Id origem 66946553) que, em “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em seu desfavor (+8) por
Letycia dos Santos Almeida Negri
, concedeu tutela de urgência a fim de determinar que a requerente efetue o depósito em juízo da quantia de R$ 4.217,99 (quatro mil duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), bem como que as requeridas se abstenham de incluir o nome da requerente nos cadastros restritivos de créditos em razão dos débitos discutidos na ação, sob pena de incidir multa diária.

Ao proferir judicioso voto, o Relator, eminente
Des. Robson Luiz Albanez
,
de
u provimento
ao recurso para revogar a tutela provisória concedida no Juízo de 1º grau, no que foi acompanhado pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Após, solicitei vista dos presentes autos para uma melhor análise e desde já adianto, alcancei conclusão diversa, daí porque peço vênia para divergir, respeitosamente, do entendimento consignado nos votos que me antecederam. Vejamos.

Da atenta leitura do voto proferido pelo eminente Relator, verifico que a sua conclusão em prol da revogação da tutela provisória teve por fundamentos, sobretudo:
(i)
a não apresentação pela agravada dos contratos que pretende ser objeto de repactuação, o que inviabilizaria a constatação de que as dívidas podem ou não ser objeto de repactuação; e
(ii)
a impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (acrescido pela Lei nº 14.181/2021).

A começar pelo segundo fundamento, embora já tenha me manifestado, em ações dessa natureza, em prol do indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência antes de ser realizada a audiência de conciliação – por se tratar do momento em que o autor deverá, como dito, apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores – não desconheço sedimentado entendimento de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela provisória de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, conforme os precedentes adiante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe de 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Enfim centrando no caso concreto, a
probabilidade do direito
da agravada é extraída da robusta documentação que evidencia, em cognição sumária, um quadro agudo de superendividamento, a merecer a imediata proteção do novo microssistema legal.

Isso porque, da análise dos documentos anexados aos autos originários (sem considerar, por ora, os dados constantes da petição inicial), é possível afirmar que a autora se encontra numa situação de superendividamento, haja vista que os documentos anexados à petição inicial da ação originária descortinam,
prima facie
, o comprometimento integral de sua renda líquida apenas com os descontos facultativos (empréstimos) e amortizações de cartão consignado.

Além disso, demonstrou a autora que acumula outras dívidas com cartões e lojas, de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais) mensais que, somadas às suas despesas mensais fixas (luz, água, casa, condomínio, plano de saúde, seguro) e dívidas (empréstimos e cartões), faz com que necessite dispor da quantia de R$ 9.580,79 (nove mil quinhentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) por mês, ou seja, aproximadamente 128% de sua renda líquida.

Portanto, o nível de comprometimento da renda da agravante com dívidas e o mínimo existencial descortina uma “
impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º.
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Diante desse cenário, é possível afirmar que a manutenção dos descontos em folha e em conta corrente resulta na própria aniquilação da capacidade de subsistência da autora/agravada, em flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Além disso, há indícios de que as instituições financeiras requeridas tenham contribuído decisivamente para o quadro de superendividamento da agravada.

Afinal, a análise dos documentos revela que a agravada possui múltiplos empréstimos consignados, diversos deles, inclusive, contratados com a agravante Caixa Econômica Federal. A concessão sucessiva de empréstimos ao consumidor, sobretudo na modalidade consignada onde a instituição financeira tem maior visibilidade da capacidade de pagamento e dos comprometimentos preexistentes do servidor público, levanta indícios de possível falha na avaliação responsável do crédito.

A meu ver, a concessão de crédito que leva o consumidor a comprometer mais de 75% de sua renda líquida apenas com essa modalidade, como aparentemente ocorre no caso em análise, dificilmente pode ser considerada ‘responsável’.

Dessa forma, há fundados indícios de falha no dever de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, o que viola o chamado princípio do
crédito responsável
positivado no art. 54-D, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

(...)

II –
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito
, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados.

Além da legislação consumerista, o art. 5º, II, do Sistema de Autorregulação Bancária – SARB nº 27/2023, assim estabelece:

Art. 5º Os princípios que sintetizam os compromissos descritos nesta Consolidação são:

I - (...)

II – respeito ao consumidor, que implica, entre outras, assistir o consumidor na avaliação dos produtos e serviços adequados às suas necessidades e garantir a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais;
conceder crédito de forma responsável e incentivar o uso consciente de crédito.

Por sua vez, o
perigo de dano
é ainda mais evidente, imediato e de natureza existencial, já que a decisão agravada, ao autorizar o depósito em juízo do equivalente a 35% da renda líquida mensal da autora/agravada, além de determinar que as requeridas se abstenham de incluir seu nome nos cadastros restritivos de créditos em razão dos débitos discutidos na ação, tem por escopo, em última análise, evitar que se perpetue a situação de grave asfixia financeira em que se encontra, tendo em vista que, a cada mês, é privada de recursos para alimentação, moradia, saúde e outras necessidades vitais.

Como já dito, apesar de já ter decidido no sentido de que a concessão de tutela provisória de urgência não deve preceder a audiência conciliatória, o fiz quando as circunstâncias não evidenciavam uma manifesta situação de
periculum in mora
de natureza alimentar e/ou já se avizinhava a realização da audiência de conciliação, o que não ocorre no caso em análise, diante da manifesta demora na realização da audiência de conciliação, tendo em vista que a decisão foi proferida no dia 10/04/2025 e, até o presente momento, não foi designada data para a audiência de conciliação, o que confere maior densidade aos fundamentos contidos na petição inicial da ação originária.

Em reforço, deve ser enaltecido o fato de a autora/agravada se apresentar como devedora de boa-fé, ao buscar proativamente a solução judicial para sua situação financeira e, como se sabe, a lei institui um dever de cooperação entre as partes (princípio da cooperação entre devedores e credores), cabendo ao credor participar ativamente da busca por uma solução consensual e sustentável.

Estando reunidos, a meu ver, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), igualmente devo discordar do eminente Relator, respeitosamente, quanto ao entendimento de que a ausência de apresentação pela agravada dos contratos que pretende ser objeto de repactuação inviabiliza a constatação de que as dívidas podem (ou não) ser objeto de repactuação e, também por esse motivo, propõe a revogação da tutela de urgência concedida no Juízo de 1º grau.

É que, embora a verificação da natureza das dívidas seja essencial para a aplicação definitiva do procedimento de repactuação (CDC, arts. 54-A, § 3º e 104-A, § 1º), a exigência de apresentação integral de todos os pactos, em sede preliminar mostra-se excessivamente rigorosa e contrária à própria finalidade da tutela provisória de urgência, que visa resguardar o direito aparente diante do perigo da demora.

Salvo melhor juízo, a autora/agravada instruiu a inicial com documentação que, apesar de não conter a integralidade dos contratos, oferece fortes indícios da natureza consumerista da vasta maioria das dívidas arroladas. Além disso, os contracheques e o extrato de consignações demonstram múltiplos empréstimos consignados; as consultas ao SERASA indicam débitos com cartões de crédito e lojas; os extratos bancários evidenciam o fluxo financeiro compatível com tais obrigações, ou seja, há robustos elementos que, em conjunto, conferem forte verossimilhança à alegação de superendividamento decorrente de dívidas de consumo que, ao menos
prima
facie
, estão sujeitas à repactuação.

De mais a mais, a autora/agravada pleiteou, na petição inicial, a inversão do ônus da prova a fim de que as instituições requeridas apresentassem os instrumentos contratuais e a evolução dos débitos, justamente em razão da dificuldade em reunir toda a documentação. Portanto, condicionar a tutela de urgência – destinada a proteger o mínimo existencial – à apresentação de documentos que a parte hipossuficiente já solicitou que sejam trazidos pela parte contrária, representa um entrave desproporcional ao acesso à justiça e à efetividade da proteção legal conferida ao consumidor superendividado.

Ante o exposto, novamente pedindo vênias aos eminentes Desembargadores cujos votos me antecederam,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe
nego
provimento
a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA